Tribunal: TJPA
Processo: 0803330-39.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803330-39.2022.8.14.0000

INTERESSADO: EMANUEL RODRIGUES PINHO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE POLICIAL PENAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO ESTIPULADO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RELATIVA À ALTURA E PESO DE CANDIDATO AO CARGO A QUE CONCORRE. ATO ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
Emanuel Rodrigues Pinho
em que aponta como autoridade coatora o
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO e SECRETARIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO
.

Aduz o impetrante que prestou Concurso Público C-208, Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, para o provimento de 433 vagas cadastro reserva, para o Cargo 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) -GUAJARÁ, Edital Nº 01/SEPLAD-SEAP-CFP, de 29/06/2021, documento 03, inscrição nº 61315.

Assevera que após alcançar aprovação na 1ª Etapa: Exame de Habilidades e Conhecimentos (Prova Objetiva e Prova Discursiva) e na 2ª Etapa: Avaliação Psicológica, documento 04, foi surpreendido com a reprovação no Exame Médico (3ºEtapa), sem qualquer amparo legal.

Aduz que o impetrante foi considerado como INAPTO, usando como justificativa tão somente uma característica, na qual menciona que não foi avaliado por especialista, e o IMC acima de 30.

Irresignado com o resultado, o Autor apresentou Recurso Administrativo, junto a Banca Avaliadora, protocolo nº 0000014100, fundamentando como base esses dois pontos principais, o qual foi conhecido e indeferido, usando como justificativa tão somente o IMC, respondendo de forma genérica e sem se ater a todos os fatos e argumentos levantados, se omitindo quanto aos outros pontos do recurso
.

Afirma que seu recurso foi indeferido e considerado sem fundamentação completa de cada tópico levantado, razão pela qual alega que foi cerceado sua possibilidade de defesa, afinal, como recorrer de pontos que o avaliador foi omisso.

Ao final pugnou pela concessão da segurança para que o impetrante possa realizar a 4ª fase do concurso e ser submetido ao PAF (prova de aptidão física).

- A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em todos os seus efeitos, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil;

- Concessão, liminar, da medida de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo que deu motivo ao pedido, oportunizando, para tanto, a inclusão do impetrante na PROVA DE AVALIAÇÃO FÍSICA pela quantidade de dias que os demais candidatos, aptos administrativamente, estão tendo, à vista de proceder com isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, princípios reitores da Constituição Federal, sejam explícitos (art. 5º, caput, CF) ou implícitos (caso da razoabilidade), considerando que o candidato não foi avaliado por médico especialista e o fato de já ter o IMC dentro dos parâmetros;

- A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias (art. 7, I, Lei n. 12.016/2009), o que, juridicamente, independe da tutela provisória;

- Que se dê ciência da demanda judicial ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no processo (art. 7º, II, Lei n. 12.016/2009).

- Que seja concedida a segurança em caráter definitivo, assegurando o direito líquido e certo do impetrante

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido de medida liminar (ID nº. 8670871).

Inconformado com a referida decisão, a parte impetrante interpôs Recurso de Agravo Interno conforme Id. 8740323. O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (Id. 8939322).

Exercendo juízo de retratação (ID 8951180), determinei a reintegração do agravante para que participe das demais etapas do Concurso Público n.º C-208/SEAP-Policial Penal, sob o seguinte fundamento.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, o Secretário de Estado e Planejamento e Administração (Id nº. 9003315) sustentou, em síntese, a ilegitimidade do Governador e do Secretário de Administração Penitenciária, uma vez que a gestão de concursos do Estado cabe à SEPLAD; a inépcia da inicial em razão do IMC nos dias atuais ainda torna o impetrante inapto para o prosseguimento no certame; e, ainda, a compatibilidade da carreira de policial penal com as exigências editalícias; por fim, requer a denegação da segurança.

O Estado do Pará interpôs agravo interno com pedido de efeito suspensivo (Id nº. 9081160) contra a decisão Id nº. 8951180.

A Procurador-Geral de Justiça, em exercício se manifestou inicialmente pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Governador Estado do Pará e a extinção do feito para o referido agente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, com a consequente redistribuição dos autos ao órgão jurisdicional competente, para processamento e julgamento do writ, ante a permanência de autoridade administrativa para cujos atos não há previsão de foro especial de processamento da ação mandamental.

Caso não seja acolhida a preliminar, no mérito, pugnou pela concessão da segurança.

Examinando os autos proferi decisão monocrática acolhendo parcialmente a preliminar
para excluir do polo passivo da demanda o Governador do Estado do Pará
e consequentemente, determinei a remessa do feito à Seção de Direito Público nos termos do Regimento Interno, art. 29, I, “a”, que diz que compete a Seção de Direito Público processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades no âmbito do Direito Público, não sujeitas à competência do Tribunal Pleno. (Id. 10389636).

É relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno (ID 9081160) em face da decisão de Id. 8951180.

Desse modo, considerando que o Mandado de Segurança já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS.

Passo à análise do Mandado de Segurança.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Primeiramente destaco que nossa Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso I, expressamente refere que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, desde que preenchidos os requisitos determinados pela lei.

No caso vertente, insurge-se o impetrante contra decisão da banca examinadora consistente na declaração de sua aptidão na etapa de avaliação médica que considerou o mesmo INAPTO pelo fato de ter apresentado índice do IMC (índice de massa corporal) fora dos limites de 18 a 25 previsto no edital do certame a que se submete para o cargo de policial penal.

Sobre o ponto em questão, tem-se que a regra fundamental de acesso ao serviço público é a que figura no artigo 37, I, da CR/88, o qual prevê que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”. Em outras palavras, o que se tem de certo no tema concernente ao ingresso na carreira pública é que ofende o princípio da legalidade a prática de ato que vise alijar candidato a concurso público sem que se decline expressamente em lei a justificativa para tal.

Destaca-se que o direito de acesso ao serviço público não é desprovido de certas exigências. Por tal razão, o texto constitucional deixa bem claro que o ingresso pressupõe a observância de requisitos estabelecidos em lei. Assim, os editais de concursos devem reproduziras disposições legais.

Tratando-se de exigência editalícia relativa à altura a ao peso máximo para ingresso em cargo público, mencionada condição subsiste desde que haja previsão legal específica e que as restrições sejam compatíveis com a função almejada. Cito, nesse ponto, julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) materializados nos AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1934069 – RJ,Min. Herman Benjamin, julgado em 23/08/2021; AgInt no REsp 1.570.361/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/03/2018 e AgInt no REsp 1.761.455/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/12/2019.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o agravado se submeteu ao Concurso Público nº 01/SEAP/SEPLAD, logrando aprovação para o cargo de policial penal, Região Marajó. Todavia, foi ele considerado inapto na etapa de avaliação médica por ter apresentado Índice de Massa Corpórea (IMC) de 32,54, portanto em nível acima do limite previsto no item 13.2, “c” do edital do certame.

“(...) 13.2 Serão convocados para a 3ª Etapa –Exame Médico todos os candidatos considerados APTOS na 2ª Etapa –Avaliação Psicológica.13.3 O Exame Médico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, incluindo o exame clínico e a entrega dos exames necessários, será realizado pelo CETAP, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.13.4 Durante o Exame Médico será realizada a Avaliação Antropométrica que mensurará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros: a) O cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC=Kg-m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);b) O IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25; c) Os candidatos que apresentem IMC acima de 25 e até o limite de 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela Junta de Saúde do Concurso. (...)”

Todavia, apesar de a exigência quanto ao Índice de Massa Corpórea possuir previsão no Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, clausulas nºs 13.4 “a”, “b” e “c”, tem-se que a Lei 8.937/19, que reestruturou a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), apesar de prever em seus artigos 24, I, “c” e 27 a etapa de avaliação médica como condição de ingresso na carreira, não dispõe acerca de parâmetros de altura e peso de candidato ao cargo de Policial Penal, de modo que o ato ora impugnado, neste exame primeiro, reveste-se de ilegalidade. Eis a redação das normas em comento:

“Art. 24. O concurso público de que trata o art. 23, será constituído de duas fases, observadas as peculiaridades do cargo de provimento efetivo a que concorre o candidato:

I - a primeira fase será composta das seguintes etapas, assim definidas:

(...)

c) exame médico, de caráter eliminatório;

Art. 27. A avaliação médica consiste em aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

§ 1º A avaliação médica será composta de avaliação clínica, realizada por junta médica e de exames complementares (médicos e laboratoriais).

§ 2º O candidato submetido à avaliação médica deverá apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais).

§ 3º A junta médica poderá solicitar ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica.

§ 4º O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares (médicos e laboratoriais) necessários.

§ 5º Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas, em complementação à avaliação clínica.

§ 6º As juntas médicas, após a análise da avaliação clínica e dos exames complementares (médicos e laboratoriais) dos candidatos, emitirão parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um”.

Nesse diapasão, ressoam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor do impetrante. No que tange ao primeiro requisito, tem-se que foi ele eliminado de um certame por uma exigência editalícia não prevista em lei. Por sua vez, o segundo pressuposto reside no fato de que a eliminação levada a efeito está a impedir o recorrente de participar das demais etapas do concurso, em evidente prejuízo a um direito que a princípio surge inconteste.

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou (ID.10374714):

“(...) Desse modo, é possível constatar que a regra prevista no item 13.4 do edital que estabelece o IMC necessário para que o candidato seja aprovado na 3ª Etapa, não consta na Lei nº 8.937/2019 de transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, ou em outra lei específica que trate dos critérios para o ingresso no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

Ante o exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da segurança, a fim de que seja o impetrante considerado apto a participar das demais etapas do concurso (...)”.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo para ratificar a liminar outrora deferida, conforme Id. 8951180 e consequentemente torno prejudicado o julgamento do recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará (Id. 9081160).

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2022